Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO INFORMADO. SUPERAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDADO INSCRITO EM VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS OU MULATAS. NÃO COMPARECIMENTO PARA EXAME DE HETEROINDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI 12.990/2014. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MOFIFICATIVOS PARA PROVER AGRAVO INTERNO E, CONSEQUENTEMENTE, CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Segundo a jurisprudência dominante "o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente" (EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020). Ressalvado o entendimento do relator em sentido contrário.
3. Modificadas as premissas jurídicas pelo julgamento dos aclaratórios e incompatíveis com o resultado já proclamado, empresta-lhe efeito modificativo para alterar a respectiva decisão e dar provimento ao agravo interno e conhecer a apelação.
4. Havendo a previsão no edital de eliminação do candidato, caso seja constatada a falsidade de sua declaração como negro ou pardo, por reprovação pela banca do certame ou falta ao exame de heteroidentificação, mostra-se impossível assegurar sua permanência no certamente nas vagas de ampla concorrência. A regra e penalidade estava prevista no edital e guarda conformidade com o art. 2o da Lei no. 12.990/2014.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E À APELAÇÃO.